Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752302-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: JAMIL BUZAR NETO, CIRILA ALINA DA CRUZ OLIVEIRA D E S P A C H O Faculto aos agravantes se manifestarem sobre as alegações trazidas em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator